Tribunal: TCU
Processo: 032.443/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Elizangela Silva Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6503/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial em que se analisa expediente inominado (peça 85) apresentado pelo espólio do Sr. José Raimundo de Sousa Santos, após a prolação do Acórdão 2467/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas. Considerando que o referido expediente, embora reitere alegações sobre a inexistência de bens a inventariar, não preenche os requisitos de admissibilidade de um recurso, pois carece de manifestação inequívoca da vontade de recorrer e de fundamentos que contestem o mérito da decisão condenatória; considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal orienta a não conhecer como recurso peças inominadas que não demonstrem a intenção de recorrer, com vistas a proteger a parte, evitando que o princípio da consumação impeça a futura interposição do recurso adequado; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, que endossam tal encaminhamento; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: a) receber o expediente de peça 85 como mera petição; b) enviar os autos à AudTCE para apreciação da peça e adoção das medidas que julgar pertinentes; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 91 ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 032.443/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Requerente: Elizangela Silva Santos (XXX.201.331-XX), representando o espólio de Jose Raimundo de Sousa Santos. 1.2. Unidade: Município de Santa Tereza do Tocantins/TO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Danilo Corado Lopes (OAB/TO 9370), representando Elizangela Silva Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.